Tribunal: TJSP
Processo: 1015050-22.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação contra Município de Carapicuíba por alegada falha na prestação de serviço de saúde. Gestante que recebeu resultado falso-positivo para HIV durante pré-natal, seguido de exames confirmatórios que resultaram em diagnóstico negativo. Procedimento médico realizado em conformidade com protocolos do Ministério da Saúde (Portaria no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação contra Município de Carapicuíba por alegada falha na prestação de serviço de saúde. Gestante que recebeu resultado falso-positivo para HIV durante pré-natal, seguido de exames confirmatórios que resultaram em diagnóstico negativo. Procedimento médico realizado em conformidade com protocolos do Ministério da Saúde (Portaria no 29/2013). Exames sorológicos para HIV sujeitos a resultados falso-positivos, tornando contraprova procedimento obrigatório. Conduta da equipe de saúde que demonstrou diligência e zelo na confirmação diagnóstica. Abalo psicológico decorrente de etapa inerente ao protocolo médico, não de ato ilícito estatal. Ausência de nexo de causalidade entre conduta do ente público e dano alegado. Recurso desprovido.